Tribunal: STF
Processo: ARE 1529175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 16 da Resolução nº 15, de 1998, da câmara municipal de penápolis/SP. Norma que fixa ou altera remuneração de servidores públicos. Reserva de lei específica. Art. 37, inc. X, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto contra declaração de inconstitucionalidade, em sede de ADI estadual, do art. 16 da Resolução nº 15, de 1998, da Câmara Municipal de Penápolis/SP, que dispôs acerca de alteração de remuneração de servidores do Poder Legislativo municipal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a alteração de remuneração de servidores públicos por meio de resolução.



    III. Razões de decidir



    3. A alteração de remuneração de servidores públicos é matéria reservada à lei específica, conforme expresso no art. 37, inc. X, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo a que se nega provimento.



_________



  Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 37, inc. X.



  Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.306/DF (2011), Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI nº 2.105-MC/DF (2000), Rel. Min. Celso de Mello.